Tribunal: TJES
Processo: 5000854-53.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000854-53.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO BATISTA SUEIRO JUNIOR
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000854-53.2019.8.08.0030

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(a): JOSE ANTONIO BATISTA SUEIRO JUNIOR

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS MENSAIS PELOS SERVIÇOS.
"SERVIÇOS DIGITAIS"
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRENTE. VALOR QUE NÃO ONERA O CONSUMIDOR, SENDO SIMPLESMENTE UMA FORMA DE DISPOSIÇÃO, NA FATURA, DO VALOR TOTAL DA PLANO CONTRATADO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Afasto, de plano, a preliminar de falta de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso enfrenta diretamente as questões abordadas pela sentença recorrida, cumprindo o requisito formal de admissibilidade.

No mérito, depreende-se dos autos que a parte consumidora, ao verificar a fatura da sua conta de telefonia móvel, foi surpreendida com a cobrança de serviços que não foram por ela contratados. Por tal razão, pleiteou a suspensão da cobrança ora mencionada, o indébito dos valores indevidamente pagos e o dano moral pelo descumprimento contratual.

Sustenta a empresa requerida que as cobranças não são abusivas e não oneram o consumidor, refutando os argumentos autorais.

Pois bem. Não encontro irregularidade nas cobranças praticadas pela Ré.

A(s) rubrica(s) denominada(s)
"SERVIÇOS DIGITAIS - G4U, DKids, ESPN, CN, EI
" não agrega(m) qualquer custo ao pacote contratado. Basta verificar que o somatório do mencionado lançamento às demais cobranças totaliza o valor do plano solicitado pela parte autora. A cobrança individualizada da(s) rubrica(s) em comento decorre de uma repartição interna dos serviços e dos respectivos custos entre duas empresas coligadas ao mesmo grupo empresarial, e que foram resultantes da cisão da sociedade. Logo, há apenas a contraprestação pelos serviços avençados, distribuída contabilmente, e não a inclusão de novos pacotes ou serviços sem a solicitação do aderente. A discriminação atende ao dever informativo e não se apresenta mácula de abusividade.

Quanto ao reajuste no plano, que passou de R$ 139,98, em agosto de 2018, para R$ 149,81, em setembro de 2018, verifica-se na fatura com vencimento em 08/07/2018 a notificação prévia de que alguns serviços teriam os valores alterados nos meses seguintes. Dessa forma, os serviços impugnados pelo recorrido “Serviços Digitais”, que estão previstos na fatura no valor de R$ 30,00, não oneraram o plano como alegado na inicial.

Por fim, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial
.
Sem custas e sem honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.